Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736580-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GUTERMUTH PEREZ AGRAVADO: SEBASTIAO MACHADO FLORENCIO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Fernado Gutermuth Perez pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que não conheceu a nulidade de citação e, por conseguinte, declarou intempestiva a contestação apresentada. Em suas razões, o recorrente sustenta que não foi citado regularmente. Expõe que não reside na quadra 202, 01, lote 03, bloco A, apartamento 302, sul, Águas Claras, local em que foi entregue o AR, mas sim no endereço QS 05, rua 100, lote 02, Condomínio Costa Verde, apartamento 904, bloco B, Areal. Afirma que o endereço rastreado pelo sistema SIEL, utilizado para citação, não é o seu logradouro. Acrescenta que um terceiro estranho assinou o AR e que somente no momento de consulta pública em seu nome tomou ciência da demanda. Alega que a decisão recorrida viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão resistida e declarado nulo o processo desde a data da suposta citação. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Este Relator determinou a intimação do agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade judiciária pleiteada, bem como para justificar o cabimento do presente recurso, nos termos dos arts. 10, 99, § 2o, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC (ID no 50946389). Em resposta, o recorrente colacionou aos autos cópia da sua declaração de imposto de renda e pugnou pelo conhecimento e julgamento do recurso, aduzindo ser cabível agravo de instrumento quando a decisão do juiz tem potencial de causar lesão grave e de difícil reparação à parte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ab initio, registre-se que o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pelo ora agravante não merece acolhida. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família, o qual poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O § 2o do artigo 99 do referido Codex, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, denota-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, faz-se mister a comprovação da condição de hipossuficiência. E, desse modo, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Na hipótese vertente, constata-se que, apesar de o recorrente ter requerido, em sede recursal, a concessão da mencionada benesse, trouxe aos autos apenas a declaração de hipossuficiência. E, instado a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do aludido benefício, limitou-se a juntar declaração de imposta de renda (ID no 51195936), deixando de juntar qualquer comprovante de despesas ou provas de rendimentos auferidos, como extratos bancários, por exemplo. De mais a mais, o preparo dos recursos de agravo de instrumento soma apenas R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), na forma da Resolução no 1, de 16 de dezembro de 2022, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, é possível concluir que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. No mais, apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Com efeito, a decisão contra a qual foi interposto o agravo de instrumento versa sobre o não conhecimento da nulidade de citação suscitada e declara, por conseguinte, intempestiva a contestação. Assim, não é passível de impugnação por meio do presente recurso, nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): ‘o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1438552, 07126232020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJE: 10/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ARBITROU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL CONTIDO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que fixa a verba honorária devida ao perito judicial não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso. 3. Recurso improvido” (Acórdão 1435723, 07080027720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no DJE: 20/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Com efeito, em casos com o dos autos, o agravo de instrumento poderia ser conhecido, ao menos em tese, caso houvesse demonstração de urgência, o que não se verifica, contudo, na hipótese vertente. Não fosse isso o bastante, embora o recorrente tenha sido intimado, pelo juízo a quo, a apresentar comprovação de não residir no endereço diligenciado (ID n o 166739946 dos autos de origem), não cumpriu a determinação judicial. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelos agravantes, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Custas, se houver, pelo agravante. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator